Tribunal: STF
Processo: ARE 1408598
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (DUAS VEZES) E AMEAÇA (ART. 129, §9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL. DECISÃO CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A TODOS CRIMES. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS CARREADOS AOS AUTOS. VIOLÊNCIA À INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. DOLO CARACTERIZADO. BEM JURÍDICO TUTELADO ALCANÇADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 
    DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE ESTABELECIDA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A MAJORAÇÃO DA PENA PELA AGRAVANTE COM A INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DOS REGRAMENTOS ESTABELECIDOS NA LEI MARIA DA PENHA GERA BIS IN IDEM. DUPLA PENALIZAÇÃO PELA MESMA CAUSA INOCORRENTE. PRETENSÃO AFASTADA. 
    "Nesse sentido é a jurisprudência pacificada desta Corte Superior ao entender que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/6/2017)" (STJ, Habeas Corpus n. 525597/SC, rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], j. 17-10- 2019). 
    TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS COM MODUS OPERANDI DIVERSOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 
    PLEITO DE AFASTAMENTO OU DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ART. 387, IV, DO CPP QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 18 de novembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.